Tribunal: TJMT
Processo: 1046284-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046284-95.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA - CONDOMINIO 01 - CNPJ: 59.436.605/0001-72 (IMPETRANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), CLEIDE DOS SANTOS FEIJO - CPF: 108.531.297-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME MAGALHAES DE MORAES - CPF: 139.609.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O mandado de segurança contra ato judicial somente é admissível em hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

2.

O indeferimento da gratuidade da justiça fundamentado na insuficiência da prova documental da hipossuficiência não configura ilegalidade manifesta apta a justificar controle mandamental.

3.

O mandado de segurança não se presta ao reexame de matéria fático-probatória nem pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

4.

A ausência de recurso específico contra decisão interlocutória não autoriza, isoladamente, a impetração de mandado de segurança.

5.

A alegação de violação ao contraditório exige demonstração inequívoca de nulidade manifesta para viabilizar o controle pela via mandamental.

6.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA – CONDOMÍNIO 01
interpõe agravo interno (Id 350892887), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a segurança pleiteada na inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026